Tribunal: TJDFT
Processo: 0742794-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Execução penal. Cumprimento da pena em outra comarca. Convivência familiar. Falta de vagas.
1 - O recambiamento do preso para cumprir pena em outra unidade da Federação, local em que reside sua família - consoante art. 86, caput, da LEP -, não é direito subjetivo. Depende de prévia consulta ao juízo de destino e da existência de vagas no estabelecimento prisional pretendido. O direito do preso ao convívio familiar não é absoluto.
2 - Transferir a execução para local em que não há estabelecimento penal adequado - os apenados em regime semiaberto cumprem pena em prisão domiciliar – significa, na prática, conceder ao agravante progressão para o regime aberto sem que ele tenha preenchido os requisitos legais para tanto, o que ofende o princípio da individualização da pena.
3 - Agravo não provido.